Tribunal: TJDFT
Processo: 0003138-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PARÂMETROS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SEMI-IMPUTABILIDADE. PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. RÉU REINCIDENTE. LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE SUGERE A MEDIDA DE TRATAMENTO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.

2. A fração para redução da pena em razão do reconhecimento de semi-imputabilidade do agente deve levar em conta o nível da perturbação da saúde mental ou conforme o grau de capacidade do agente em entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, situação que foge das recomendações do Superior Tribunal de Justiça no que se refere a aplicação das penas em percentuais de frações, mas, justificadamente, eis que são institutos penais diferentes.

3. Cabível a determinação de internação de agente semi-imputável, mesmo que responda pela prática de crime cometido sem violência, quando se tratar de réu reincidente, cuja medida extrema for indicada pelo próprio laudo psiquiátrico.

4. Recurso conhecido e desprovido.